Tribunal: TJBA
Processo: 8058353-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058353-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUCIANA SOUSA VISCO COSTA, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

APELADO: JOSE IRAN GONCALVES DE LIMA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO SANTOS BEZERRA registrado(a) civilmente como LUIZ CLAUDIO SANTOS BEZERRA, JULIANA ANTONIA RABELO TRINDADE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIANA ANTONIA RABELO TRINDADE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMUNERAÇÃO POR SERVIÇO DE CARGA MECANIZADA DE MATERIAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXECUÇÃO EFETIVA AINDA QUE POR TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra sentença da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento de Contrato ajuizada por JOSE IRAN GONÇALVES DE LIMA & CIA LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a obrigação de pagar valores referentes ao item “carga mecanizada de materiais” (Item 9 da PPU), a serem apurados em liquidação por arbitramento, indeferindo pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelada faz jus ao pagamento pelo serviço de “carga mecanizada de material” mesmo quando executado por intermédio de terceiros (pedreiras e transportadoras); (ii) estabelecer se a ausência de execução direta do carregamento pela contratada afasta o dever de pagamento previsto contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes e seus anexos - Memorial Descritivo, PPU e Critérios de Medição (ID 413229633) preveem expressamente a remuneração do serviço de carga mecanizada como item autônomo, mensurável em metros cúbicos efetivamente carregados.

A cláusula 5.2 condiciona o pagamento às quantidades efetivamente executadas e aceitas pela fiscalização, não havendo vedação contratual à utilização de terceiros para a execução do serviço.

A prova documental demonstra que o carregamento foi efetivamente realizado, ainda que por intermédio de pedreiras e transportadoras contratadas pela Apelada (IDs 85861902 e 85861891), sem impugnação da fiscalização quanto às medições apresentadas.

O direito ao pagamento decorre da obrigação de resultado, bastando a entrega e aceitação do serviço, independentemente de quem executou diretamente a carga.

Negar o pagamento implicaria enriquecimento ilícito da Administração, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio econômico-financeiro (CF, art. 37, XXI).

A jurisprudência do STJ reconhece que a execução por terceiros, ainda que sem autorização prévia, não afasta o dever de pagamento quando comprovada a prestação do serviço e sua aceitação pela Administração (STJ, REsp 2045450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2023).

Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer, sem demonstração de dolo ou intuito protelatório, não configura má-fé processual.

Majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 37, caput e XXI; CPC, arts. 81, 85, §2º e §11, 493, 931, 937, I, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2045450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, REsp 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 18.03.2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8058353-73.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada JOSE IRAN GONCALVES DE LIMA & CIA LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10/BI-239